Tribunal: TCU
Processo: 003.704/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2312/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no subitem 1.1., com a seguinte ressalva: a) os benefícios pensionais de Eduardo dos Santos Ribeiro (alteração), Orlando Campelo de Oliveira (inicial), Alcides de Souza Costa (inicial), Adelson José Alves de Lima (inicial) e João Cosme da Silva (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 1o Sargento, 2o Tenente, 1o Tenente, Suboficial e 2o Sargento, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.704/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fátima Maria Soares da Silva (XXX.785.547-XX); Mônica Nepomuceno Ribeiro (XXX.301.277-XX); Patrícia Nepomuceno Ribeiro Mesquita (XXX.735.927-XX); Regina Célia Silva de Lima (XXX.726.157-XX); Rejane Maria Magalhães da Costa (XXX.552.292-XX); Rosângela de Oliveira Ponte (XXX.476.567-XX); Simone Nepomuceno Ribeiro Martins (XXX.138.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.